Tribunal: TJSP
Processo: 1022465-85.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Reajuste em função de alteração de faixa etária - Recurso Especial de no 1.568.244/RJ – Resolução CONSU no 06/1998 – Não obstante o instrumento de contrato estipule as faixas etárias, à exceção do reajuste a partir da idade de 72 anos, não houve prévia e expressa pactuação dos índices de reajuste aplicáveis por mudanças de faixas etárias - Reconhecimento, no

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Reajuste em função de alteração de faixa etária - Recurso Especial de no 1.568.244/RJ – Resolução CONSU no 06/1998 – Não obstante o instrumento de contrato estipule as faixas etárias, à exceção do reajuste a partir da idade de 72 anos, não houve prévia e expressa pactuação dos índices de reajuste aplicáveis por mudanças de faixas etárias - Reconhecimento, no v. aresto impugnado, da abusividade do reajuste imposto pela operadora de planos de saúde, em razão da mudança de faixa etária da beneficiária, relativos aos aniversários de 40 anos e subsequentes - Necessidade de declaração expressa da irregularidade dos reajustes praticados em relação aos aniversários de 51 e 56 anos da autora - Embargos acolhidos, com efeito modificativo.